Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744690-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, suscitante, e suscitado o Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília. O Juízo suscitante declinou da competência (ID 52535623, p. 63), sob o fundamento de que, o réu tem sede em Osasco/SP e a autora é domiciliada em Ceilândia/DF. Desse modo, não haveria fundamento jurídico para que o feito tramitasse na Circunscrição Judiciária de Brasília. Por sua vez, o Juízo suscitado (ID 52535623, p. 65/67) entendeu que, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ocorrer o declínio de ofício, consoante o Verbete 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 52837733). O Juízo suscitado prestou as informações, ratificando os argumentos deduzidos na decisão que declinou da competência (ID 53206624). O Ministério Público manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção (ID 53275994). É o relatório. Decido. Com amparo no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por autora com domicílio em Ceilândia/DF em desfavor de pessoa jurídica com endereço em Osasco/SP. É certo que se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, não poderá o magistrado espontaneamente decliná-la, inclusive como orienta o enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dependendo, portanto, de provocação da parte interessada, consoante a regra do art. 65 do CPC. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ademais, não vislumbro violação às normas da Organização Judiciária do Distrito Federal nem evidente prejuízo à defesa da parte, motivo pelo qual o Juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício de sua competência. Colham-se julgados acerca do tema: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois exige o requerimento do réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição da ação não é motivo para o declínio da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Unânime. (Acórdão 1423587, 07105178520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor. 2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 22a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1398561, 07003267820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, entendo que está com razão o Juízo Suscitante, pois, em se cuidando de incompetência territorial, relativa, não pode ser declarada de ofício. Por tais fundamentos, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC e enunciado de Súmula 33/STJ. Comunique-se aos Juízos Suscitante e Suscitado. Oportunamente, após as cautelas de estilo, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador